Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto não se possa na fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, diante do valor vultuoso a ser cobrado, o qual pode comprometer a capacidade financeira da agravada e de sua família, é razoável que se imponha à Concessionária o dever de não suspender o fornecimento até que a lide seja resolvida.
2. É direito do credor utilizar-se dos meios que entenda devidos para recebimento do que considera seu crédito, como inscrição em órgãos de proteção ao crédito, realização de protesto, ou ajuizamento de ações.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.